Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703777-91.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VIS MERCATUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao alcance do artigo 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (RE 714.139 – Tema 745). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 30442776): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ENTE PÚBLICO. 1. O objetivo do Mandado de Segurança é o de deixar de recolher imposto e a empresa busca, de forma preventiva, evitar autuações. Negar a impetração de mandado de segurança no presente caso é como obrigar o interessado aguardar passivamente a lavratura de uma autuação para, somente então, buscar a prestação jurisdicional. 2. A Constituição Federal, no art. 155, § 2o, III, estabelece que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços e, em interpretação a tal dispositivo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o critério da seletividade para a fixação das alíquotas de ICMS está inserido na discricionariedade administrativa da entidade tributante, bem como que “o estabelecimento de alíquota de ICMS superior à genérica para a tributação de serviço ou mercadoria específica, ainda que hipoteticamente mais essencial, está em harmonia com o Texto Constitucional” (Acórdão 1369458, 07181655320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.). 3. Cabe aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer quais critérios seguir para a fixação das alíquotas do referido tributo, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados. 4. Não há qualquer ofensa aos princípios da seletividade, isonomia e não confisco previstos na Constituição Federal (artigos 155, §2o, inciso III, 150, incisos II e IV, da CF). 5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extremo à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031